Tribunal: TJDFT
Processo: 0703246-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703246-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUEIRIAN NOGUEIRA GONCALVES DE SA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 107774854, na origem) que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Queirian Nogueira Gonçalves de Sá, acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.423,30 (três mil, quatrocentos e vinte e três reais e trinta centavos), por considerar tratar-se de parte de verba salarial. Requer o Agravante a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja mantida a penhora e determinado o levantamento do valor, para satisfação do crédito executado. No ID 32808508, deferi a antecipação de tutela recursal para determinar a manutenção da penhora, até o julgamento de mérito do recurso. Embora intimada, a agravada não apresentou Contrarrazões (ID 33610259), vindo os autos conclusos para análise do mérito recursal. Todavia, mediante consulta processual, verifica-se que foi juntada pela ora Agravada, aos autos de origem, petição informando a realização de acordo extrajudicial e o pagamento parcial da dívida objeto da Execução Fiscal (ID 116234724, na origem). Diante desse fato, intime-se o Agravante para manifestar-se sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator